Tribunal: TJSP
Processo: 1016592-94.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que foi vítima do denominado "Golpe do Motoboy". Compras realizadas no cartão de crédito que destoam do perfil financeiro da autora. R. sentença que julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar os réus ao pagamento de R$5.000,00 a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que foi vítima do denominado "Golpe do Motoboy". Compras realizadas no cartão de crédito que destoam do perfil financeiro da autora. R. sentença que julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar os réus ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Decisão mantida. Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do C. STJ. Falha na segurança interna do Banco que não identificou as transações incompatíveis com o perfil da autora. Precedentes desta C. Câmara. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária de sucumbência para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso não provido.